Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709365-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ADALGIZA MARTINS DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0730584-73.2019.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por ADALGIZA MARTINS DA SILVA ASSIS, indeferiu os pedidos formulados pela Ré, ora Agravante, de gratuidade de Justiça e de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela ré (ID Num. 83662449 - Pág. 71, letra ‘m’), pois o fato de a entidade encontrar-se em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias, o que não se demonstrou ser o caso dos autos (TJ-DF 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2020). Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Vale mencionar, também, que a simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo (Acórdão 1259232, 07038419220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA 1. Trata-se de execução por quantia certa ajuizada, na qual a credora requer a gratuidade da justiça: (i) por não deter finalidade lucrativa; (ii) vivenciar déficit atuarial; e (iii) estar sob a vigência de procedimentos de equacionamento. A petição inicial foi indeferida, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. 4. Não recolhida as custas inicias, após a parte ser devidamente intimada para tal mister, impõe-se o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade da peça inaugural. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Desse modo, considerando que a ré não demonstrou cabalmente a situação de miserabilidade, o pedido de justiça gratuita não pode ser admitido. De outra parte, indefiro, também, o pedido de denunciação da lide de ID Num. 83662449 - Pág. 16/17, visto ser incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, pois os valores questionados pela autora se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal. (20130111010728APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 09/05/2016). Ademais, a Caixa Econômica Federal não tem interesse nem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação, uma vez que incumbe apenas à FUNCEF pagar os benefícios previdenciários, razão pela qual, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário de ID Num. 83662449 - Pág. 69, letra ‘c’ (Acórdão 932022, 20100112162668APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 8/4/2016. Pág.: 243/290). Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que proferida sem a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. Argumenta que “o demonstrativo atuarial do ano de 2017 demonstra o resultado deficitário do exercício em valores superiores a R$6 bilhões de reais desde então” (Num. 24519445 - Pág. 8), situação que se manteve inalterada no Balanço Patrimonial de 2019. Ressalta que os documentos apresentados como comprovação da situação financeira “são elaborados por expert atuário que analisa os planos previdenciários e apura a ocorrência de déficit ou superávit. Tais documentos não são produzidos de forma unilateral, eles inclusive possuem o timbre da Previdência Social, o que reforça a confiabilidade das informações apresentadas.” (Num. 24519445 - Pág. 9). Discorre acerca de sua natureza jurídica e de sua finalidade e afirma que “a concessão da gratuidade de justiça à Fundação se mostra imperiosa, vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos seus participantes, haja vista ser entidade sem fins lucrativos, na qual os recursos auferidos são integralmente revertidos na sua finalidade, que é o pagamento de complementação aposentadoria” (Num. 24519445 - Pág. 14). Tece arrazoado acerca dos impactos da pandemia de COVID-19 na rentabilidade das aplicações da Agravante, notadamente quanto ao risco de se levar a efeito um novo plano de equacionamento em 2021. Quanto ao indeferimento da denunciação da lide, argumenta a Agravante que a Caixa Econômica Federal – CEF é uma das partes do contrato previdenciário discutido na origem, de modo que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo unitário. Afirma que “a FUNCEF e a CEF firmaram um Convênio de Adesão, no qual a primeira atuaria como administradora dos recursos alocados para a formação da reserva de benefício previdenciário, cabendo, a segunda, a contrapartida na colaboração para a constituição de um benefício distinto do previsto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (‘INSS’)” (Num. 24519445 - Pág. 28). Acrescenta que “encargo adicional, proveniente das insuficiências do plano, deverá ser assumido pelos participantes e pelo patrocinador, em face da orientação legal estabelecida pelo art. 21 da LC 109/2001” (Num. 24519445 - Pág. 29). Conclui a Agravante, quanto ao ponto, que se monstra “clara a ilegitimidade da FUNCEF para responder por verbas decorrentes da relação empregatícia que se deu exclusivamente entre o participante e o seu empregador (CAIXA). Desse modo, a inclusão da CEF é medida impositiva” (Num. 24519445 - Pág. 30). Por fim, assevera a Agravante que “o fundamento da defesa para as alegações apresentadas se fundam no fato de que o benefício pago a AGRAVADA deve ser proporcional aos valores vertidos à FUNCEF que formaram a sua reserva matemática, o que justifica a sua impossibilidade de majorar qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio, com participação da Caixa Econômica e da AGRAVADA, em conformidade com o art. 202 da Constituição Federal acima destacado” (Num. 24519445 - Pág. 38). Invoca o Tema 1021 do Superior Tribunal de Justiça e colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento “para conceder a gratuidade de justiça à FUNCEF bem como para incluir a CEF no polo passivo da demanda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal” (Num. 24519445 - Pág. 43). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0730584-73.2019.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por ADALGIZA MARTINS DA SILVA ASSIS, indeferiu os pedidos formulados pela Ré, ora Agravante, de gratuidade de Justiça e de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A Agravante é a Ré no Feito originário e, assim, não se verifica, nem ao menos em tese, a perspectiva de prejuízo imediato decorrente do indeferimento da gratuidade de Justiça, já que não há, de plano, qualquer óbice ao exercício da ampla defesa e do contraditório pela Ré cuja gratuidade fora indeferida. De igual sorte, não se vislumbra urgência para a apreciação do pedido recursal quanto à denunciação da lide, uma vez que eventual declaração de nulidade não importará em qualquer prejuízo para a ora Agravante, mas sim para a Autora/Agravada. Não se vislumbra, dessa maneira, a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), ou seja, não se verifica a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador